Tribunal: TJDFT
Processo: 0039996-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPDFT. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO DF. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 53 DA LEI N° 12.663/12. PEDIDO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013. RESSARCIMENTO. GASTOS COM ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CONSTATAÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGADOS PARA A POPULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Consoante dispõe o enunciado da Súmula 329/STJ, “O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”.

3. Demonstradas a necessidade e a utilidade do provimento judicial pretendido na demanda pelo Distrito Federal, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual do Ente Público.

4. O c. Supremo Tribunal Federal, em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.976/DF, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 53 da Lei n° 12.663/12 (Lei Geral da Copa), de modo que, já tendo sido a questão dirimida pela Suprema Corte em decisão de caráter vinculante e com eficácia erga omnes, sua observância afigura-se obrigatória.

5. Nos termos do enunciado da Súmula 106/STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

6. Da leitura dos instrumentos contratuais, constata-se que, já em 2007, ao assinar o contrato de estádio, o Distrito Federal havia assumido a obrigação de arcar com todas as estruturas necessárias para o bom funcionamento do estádio durante a Copa das Confederações de 2013, o que incluía as estruturas temporárias, com a ciência expressa de que a FIFA e o Comitê Organizador Local possuíam altas exigências, as quais poderiam sofrer alterações ou acréscimos posteriores, a depender das condições fáticas para a realização do evento.

7. Ainda que, na ocasião da assinatura do contrato de estádio e do seu aditivo, não houvesse a especificação do valor exato a ser despendido pela autoridade com as estruturas – permanentes e temporárias –, por se tratar de evento grandioso, com visibilidade mundial, era previsível que os investimentos necessários não seriam de pouca monta, sobretudo considerando o notório padrão elevado exigido pela FIFA aos países que, voluntariamente, se candidatam a sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo FIFA.

8. Não se vislumbra abuso de direito ou desvio de finalidade no contrato de estádio celebrado entre as partes, tampouco em seu termo aditivo. Isso porque o Ente Público anuiu expressamente com as cláusulas contratuais, tendo ponderado os custos e os benefícios que teria ao sediar o evento, e, ainda assim, anuído expressamente com os investimentos que deveriam ser feitos para cumprir o contrato na forma que em foi firmado.

9. Verifica-se a existência de interesse público nos gastos realizados pelo Distrito Federal com as estruturas temporárias, considerando que essas eram necessárias para a realização do evento como um todo, beneficiando os frequentadores da competição, e que a Copa das Confederações trouxe inegáveis benefícios a esta Unidade Federativa, consubstanciados nos legados que se apresentam no âmbito econômico, cultural, esportivo, de mobilidade urbana, de infraestrutura e de visibilidade internacional.

10. As estruturas temporárias serviram de meio auxiliar para as estruturas definitivas, tendo por finalidade o fornecimento de suporte às operações realizadas dentro e fora dos estádios, beneficiando os espectadores e as pessoas que trabalhavam no evento, inclusive em relação à própria segurança que deveria ser garantida pelo Ente Público a todos os que participaram de alguma forma da Copa das Confederações.

11. Não se constata que tenha havido violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade, porquanto devidamente demonstrado o interesse público no custeio das estruturas temporárias, que eram necessárias para a realização do evento como um todo, o qual beneficiou a população do Distrito Federal.

12. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Pedido de declaração de inconstitucionalidade prejudicado. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas.